Tribunal: TJES
Processo: 5022117-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022117-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILDO HACKBARDT PLASTER
RECORRIDO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022117-53.2024.8.08.0035

RECORRENTE: DENILDO HACKBARDT PLASTER

RECORRIDOS: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e CARLOS AGADIR POTON TAVARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA NO CONSERTO. LUCROS CESSANTES. UTILIZAÇÃO EM AUTOESCOLA. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DENILDO HACKBARDT PLASTER
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
e
CARLOS AGADIR POTON TAVARES
, que assim decidiu:
“Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: A) CONDENAR os Requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 5.840,00, na forma simples, a título de lucros cessantes, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). B) CONDENAR os Requeridos de forma solidária ao pagamento de R$ 750,00, na forma simples, a título de danos materiais, e, que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). IMPROCEDENTES os pedidos autorais no que tange aos lucros cessantes atinentes as aulas avulsas e remarcações, bem como no que concerne aos danos morais”
.

Em sede recursal (ID 15209531), o recorrente pretende o acolhimento integral do pedido de lucros cessantes
e danos materiais no valor de R$ 750,00
.

Contrarrazões nos ID’s 15209532 e 15209537.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de
origem
.

A questão discute o período em que o veículo de propriedade do autor (FIAT/Mobi Like, placa RFR8C67) permaneceu para conserto junto ao Centro Automotivo Receputi Ltda, em virtude de um acidente envolvendo o 2º requerido, segurado da 1ª requerida, no período de 28/02/2024 a 11/04/2024, conforme ID 15209485.

O cerne do recurso é em relação ao pedido de lucros cessantes. Pois bem. A r. sentença, a meu ver, aplicou corretamente o disposto no art. 6º, da Lei nº 9.099/95. Esclareço.

Excluindo os domingos, é possível chegar à conclusão de que o veículo em questão, utilizado em autoescola, ficou à disposição da oficina por 38 dias. Considerando o valor da hora aula (R$ 40,00) e o total de 292 aulas perdidas, chegaríamos a uma indenização no importe de R$ 11.680,00 (onze mil, seiscentos e oitenta reais), conforme ID 15209378.

No entanto, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, o autor não receberia integralmente tal valor, considerando o gasto com instrutor, manutenção do veículo e combustível, além de outros eventualmente necessários, motivo pelo qual a indenização foi reduzida em 50% de forma equitativa, ou seja, R$ 5.840,00 (cinco mil, oitocentos e quarenta reais).

Em relação aos lucros cessantes pelas aulas remarcadas e avulsas, cabe uma consideração. Em razão da precariedade dos elementos de prova à disposição e tendo em vista a firme orientação superior no sentido de que qualquer condenação por lucros cessantes exige a comprovação cabal dos lucros que efetivamente cessaram, não se pode levar em consideração meras projeções de expectativas não alcançadas. Vale registrar que inexiste qualquer documento que comprove, efetivamente, as aulas remarcadas e avulsas perdidas.

In casu
, é obrigação da parte autora a demonstração do dano material, que não pode ser presumido ou hipotético, devendo ser cabalmente demonstrada a diminuição do patrimônio de modo a ensejar tal indenização, tendo em vista que o artigo 944, do Código Civil determina que a indenização se mede pela extensão dos danos, ainda mais diante da impossibilidade de se proferir comando ilíquido no microssistema dos juizados especiais.

Por fim, em relação ao envelopamento do veículo, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), tal condenação já consta em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)